Tribunal: TJSP
Processo: 2122008-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Expedição de ofício à empregadora da devedora para obtenção de informações sobre valores passíveis de penhora. Admissibilidade. Necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Decisão reformada. Recurso provido.